Tribunal: TJMT
Processo: 0001753-64.2018.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001753-64.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAYRO FELIPE NASCIMENTO DE CAMARGO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ORLANDO DA SILVA RONDON JUNIOR - CPF: 053.958.611-06 (RECORRIDO), NAYRON FELIPE NASCIMENTO DE CAMARGO - CPF: 059.924.411-90 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO DA SILVA RONDON JUNIOR - CPF: 053.958.611-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 89, § 4° DA LEI Nº 9.099/95 – MERO DECURSO DO PERÍODO DE PROVAS QUE NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECORRIDO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – JUSTIFICATIVA APRESENTADA NÃO ACOLHIDA – NECESSIDADE DE RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO PENAL – PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

Evidenciado o descumprimento, durante o período de provas, das condições impostas para a suspensão condicional do processo, impõe-se a reforma da decisão que decretou a extinção da punibilidade.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou justificativa para o descumprimento das condições, a qual não foi acolhida pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em relação aos termos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 0001753-64.2018.811.0006, que declarou extinta a punibilidade de
Nayron Felipe Nascimento de Camargo
, nos termos do artigo 89, § 5º da Lei nº 9.099/1995 (Id. 177942922).

Em suas razões, o Órgão Ministerial explicita que houve o descumprimento do benefício da suspensão condicional do processo, sendo que o término do período de provas não enseja, automaticamente, a extinção da punibilidade do agente, devendo ocorrer apenas quando o acusado cumpriu as obrigações estabelecidas e não ter sido denunciado por novo delito durante a fase probatória. Busca, portanto, a reforma da decisão que decretou extinta a punibilidade do agente, restabelecendo-se o regular trâmite do feito (Id. 177942923).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o desprovimento do recurso ministerial, mantendo a r. sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido (Id. 177942925).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT manteve a decisão (Id. 177942929).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 180365654), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Réu denunciado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal. Suspensão condicional do processo. Decisão que, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, declarou extinta a punibilidade do recorrido, sem, contudo, considerar o descumprimento das condições do período de prova. Irresignação ministerial. Pretendido prosseguimento do feito. Possibilidade. O descumprimento de condições assumidas quando da suspensão condicional do processo é causa de revogação do benefício, podendo ser declarada mesmo depois de expirado o período de prova. Precedentes do STJ e TJMT. Pelo provimento do recurso.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em relação aos termos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 0001753-64.2018.811.0006, que declarou extinta a punibilidade de
Nayron Felipe Nascimento de Camargo
, nos termos do artigo 89, § 5º da Lei nº 9.099/1995

O ora recorrido foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado artigo 180,
caput
do Código Penal (Id. 177942907, p. 5/6).

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2018, tendo sido, na mesma data, formulada e aceita a proposta de suspensão condicional do processo pelo período de dois anos, mediante as seguintes condições:

“[...] a) Não frequentar bares, prostíbulos e locais de reputação duvidosa;

b) Não e ausentar da comarca onde reside, sem autorização do Juiz, por mais de 8 (oito) dias, salvo a trabalho.

c) Deverá comparecer pessoal e obrigatoriamente em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, perdurando-se a obrigação de comparecimento até o período de prova.

d) a doação da fiança recolhida nos autos em favor do Conselho da Comunidade e o pagamento do valor pecuniário de 01 (um) salário mínimo, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), que poderá ser dividido em até 12 (doze) parcelas, em prol do Conselho da Comunidade de Cáceres, que deverá ser depositado na conta corrente nº 33897-4, Agencia 0184-8, Banco do Brasiol, sendo o primeiro pagamento no dia 20 do próximo mês. [...]”
(Id. 177942907, p. 95)

Consta que, em 20 de fevereiro de 2020, foi determinada a intimação do recorrido para apresentar justificativa do descumprimento das condições da suspensão condicional do processo, sob pena de revogação do benefício (Id. 177942907, p. 129/130).

A Defensoria Pública manifestou-se nos autos, aduzindo que o recorrido informou que desconhecia a necessidade de cumprimento das condições impostas no Termo de Audiência de Suspensão Condicional do Processo (Id. 177942907, p. 136).

Ressalte-se que o recorrido estava presente na audiência que determinou a suspensão condicional do processo, estando devidamente representado por advogado (Id. 177942907, p. 95).

Diante do descumprimento das condições impostas, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela revogação da suspensão condicional do processo, com o consequente prosseguimento da ação penal (Id. 177942907, p. 137/139).

Em 12 de fevereiro de 2021, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT revogou a suspensão condicional do processo conferida a
Nayron Felipe Nascimento de Camargo
, ante o descumprimento das condições impostas na proposta de suspensão condicional do processo, bem ainda, por não acolher a justificativa apresentada (Id. 177942907, p. 141/143).

Conclusos os autos à autoridade judiciária em 04 de maio de 2023, foi revogada a decisão que revogou a suspensão condicional do processo, sendo declarada extinta a punibilidade de
Nayron
, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei 9.099/95, em razão do decurso do prazo de suspensão sem que houvesse revogação, não obstante o descumprimento, por parte do recorrido, das condições impostas na audiência (Id. 177942922).

Pois bem.

O Órgão Ministerial, em suas razões, sustenta que a revogação da suspensão do processo pode ocorrer mesmo após o encerramento do período de prova, desde que esteja comprovado nos autos o descumprimento das condições impostas pelo Juízo de primeira instância.

Na hipótese, não há que se falar em impossibilidade de revogação do
sursis
processual pelo transcurso do período de prova, pois evidente que o recorrido aceitou as condições que lhe foram impostas na audiência realizada em 19 de julho de 2018 (Id. 177942907, p. 95). Entender de forma contrária representaria notório desvirtuamento do instituto de despenalização, com o consequente descrédito na justa prestação da tutela jurisdicional penal.

Os parágrafos 3º e 4º da Lei nº 9.099/1995 dispõem, respectivamente, sobre os casos obrigatórios e facultativos de revogação do benefício e, na esteira dos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso, o benefício poderá ser revogado mesmo após o período de prova, desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido durante esse período:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA. REVOGAÇÃO POSTERIOR AO PERÍODO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal. Precedentes. 2. Recurso desprovido.
(RHC n. 73.174/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 7/12/2016.)

[...] Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que "o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Precedentes do STJ e do STF." (REsp 1.391.677/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 18/10/2013) 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 361.602/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 14/04/2014)

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA ANTERIOR À DECISÃO ORA QUESTIONADA. INEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STF
. ORDEM DENEGADA. [...]
III – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término deste período. IV – Sobrevindo o descumprimento das condições impostas durante o período de suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo após o término do prazo fixado pelo juiz.
V – Habeas corpus denegado.”
(STF, HC 103706, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-01 PP-00170) (negritou-se)

Cabe consignar que, no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, quatro são as causas que revogam ou podem revogar a suspensão condicional do processo, sendo que as previstas no parágrafo terceiro são obrigatórias, e as outras duas, previstas no parágrafo quarto, são facultativas.

Contudo, mesmo nas hipóteses de revogação facultativa, como na presente hipótese em que o recorrido teria descumprido as condições impostas, o Superior Tribunal de Justiça entende que, para a revogação do benefício, o magistrado deve oportunizar que o réu justifique o motivo do inadimplemento da medida imposta, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa:

[...]
No caso dos autos, o paciente teve o benefício revogado por ter descumprido a condição de comparecer pessoal e mensalmente em Juízo para informar e justificar suas atividades, circunstância que constitui causa de revogação facultativa do benefício.
4.
No entanto, para que a revogação facultativa da suspensão condicional do processo se mostre legítima, é necessário que o magistrado possibilite ao beneficiário manifestar-se sobre o descumprimento das condições que lhe foram impostas, uma vez que pode apresentar justo motivo para tanto. Doutrina. Jurisprudência.
5.
Não tendo o recorrente sido previamente ouvido sobre o descumprimento de uma das condições que lhe foram cominadas, revela-se ilegal a decisão que automaticamente revogou o benefício do sursis processual.
6. Recurso provido para anular a decisão que revogou a suspensão condicional do processo, determinando-se a prévia intimação do paciente a fim de que possa se manifestar acerca dos motivos que deram causa ao descumprimento da condição imposta”.
(RHC 36.361/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013) (negritou-se)

Conforme se observa, ao recorrido fora dada oportunidade de se justificar nos autos, contudo, a justificativa apresentada não foi acolhida pelo juízo, sendo o benefício revogado em 12 de fevereiro de 2021 (Id. 177942907, p. 141/143), após manifestação ministerial.

Assim, a decisão ora recorrida deve ser revogada, na medida em que a fundamentação utilizada não encontra sustentáculo na legislação e na jurisprudência Superior.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao presente recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que
declarou extinta a punibilidade de
Nayron Felipe Nascimento de Camargo
, determinando o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024